Tribunal: TJSP
Processo: 2076421-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO PREJUDICADO.
- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a suspensão da medida constritiva sobre o bem, consistente em Aeronave e manutenção da parte embargante na posse da coisa – Demanda julgado procedente para determinando o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO PREJUDICADO.
- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a suspensão da medida constritiva sobre o bem, consistente em Aeronave e manutenção da parte embargante na posse da coisa – Demanda julgado procedente para determinando o cancelamento da penhora ordenada nos autos da execução e respectiva averbação nos assentamentos de registro perante a ANAC – Perda do objeto - Consequentemente, esvaziado o interesse recursal, tornando prejudicada a discussão sobre a questão analisada em Primeira Instância.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO